Tribunal: TJMT
Processo: 0002213-72.2018.8.11.0096
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002213-72.2018.8.11.0096
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARI DONIZETE ASTRISSI - CPF: 458.899.291-00 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARI DONIZETE ASTRISSI - CPF: 458.899.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — DIREITO DE TODOS E DEVER DOS ENTES PÚBLICOS NOS TERMOS DO ARTIGO 196, DA COSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — SENTENÇA RATIFICADA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, garantida pelo artigo 196, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Sentença ratificada
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária da sentença (Id. 86735124) proferida em ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, como representante de
Mari Donizete Astrissi
, em face do
Estado de Mato Grosso
, pelo tratamento de saúde necessário da tutelada, consistente na realização de cirurgia bariátrica.

Na inicial é alegado que a autora Mari Dozinete Astrissi, portadora de obesidade mórbida, pesando 137,5 kilogramas, com 1.49cm de altura, com um índice de massa corporal correspondente a 61,9 pelo excesso de peso, com risco de comorbidades, além de ficar incapacitada para a vida independente com dignidade, sendo-lhe prescrito pelo médico a realização de cirurgia bariátrica.

Informa que apesar de realizado procedimento administrativo na Secretaria Municipal de Saúde de Itaúba solicitando o procedimento cirúrgico de urgência, não foi atendido, de modo que nova solicitação foi feita pelo médico vinculado ao SUS, e ainda assim, o Estado de Mato Grosso não providenciou a realização da cirurgia.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais e determinou ao Estado de Mato Grosso a realizar a cirurgia na interessada no prazo de 90 (noventa) dias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pela ratificação da sentença (Id. 94153464).

É o relatório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária da sentença (Id. 86735124) proferida em ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como representante de Mari Donizete Astrissi, em face do Estado de Mato Grosso, pelo tratamento de saúde necessário da tutelada, consistente na realização de cirurgia bariátrica.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

“
Diante do exposto, julgo procedente o pedido exordial, consequentemente declaro extinto o presente feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para cominar ao requerido a obrigação de fazer consistente no seguinte:

Determinar ao Estado de Mato Grosso, por seu Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, com o concurso da Secretaria Estadual de Saúde ou qualquer outro órgão responsável, que forneça a requerente, no prazo máximo de 90 dias, prazo este que leva em consideração a Pandemia do COVID-19, o procedimento denominado cirurgia bariátrica a substituída processual, conforme prescrito à ref. 01, fl. 68, sob pena de bloqueio para realização do procedimento, não se descartando outras medidas indutivas e coercitivas.
(...)”. (Id. 86735124).

Pois bem.

A substituída processual Mari Donizete Astrissi, com 58 (cinquenta e oito) anos de idade, apresenta obesidade mórbida, pesando 137,5 kilogramas, com 1.49cm de altura, índice de massa corporal correspondente a 61,9 pelo excesso de peso, com risco de contrair comorbidades, além de ficar incapacitada para a vida independente com dignidade, sendo-lhe prescrito pelo médico a realização de cirurgia bariátrica.

No caso, não se pode ignorar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

“(...)
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação
. (...). (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Deste modo, a Constituição Federal deixa claro que a saúde é um dever de todos e dever do Estado, e deve garantir por meio das políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e ao acesso universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, o que é o presente caso.

Logo, conclui-se que a própria Constituição consagra o direito à vida como garantia fundamental, e a compreensão do que é “vida” deve ser feita sob a ótica da dignidade da pessoa humana, e assim, obviamente que a saúde é direito fundamental.

Na hipótese, a necessidade para realização do procedimento cirúrgico restou devidamente comprovada, consoante está no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT:

“(...) Conclusões:

Conforme prova documental acostada aos autos, conclui-se que:

1 – Quanto à doença alegada: pode-se inferir que a paciente seja portadora de obesidade mórbida a partir das informações extraídas dos autos.

2 – Quanto à necessidade do procedimento: pode haver indicação teórica do tratamento cirúrgico, principalmente considerando o IMC informado. (...)

3 – Quanto ao pedido: Trata-se de pedido de gastroplastia para obesidade mórbida; o Procedimento encontra-se codificado pelo Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, medicamentos e OPM do SUS (Tabela SIGTAP) sob o número 04.07.01.017-3 – Gastroplastia c/ derivação intestinal.

(...)

4 - Quanto à urgência do procedimento: não se trata de procedimento de urgência,
também uma espera indefinida não é recomendada.

(...)”. (Id. 86735122). (destaquei)

Em conclusão, partindo da premissa que todo direito fundamental possui aplicabilidade imediata, deve-se assegurar o direito à saúde a tutelada pelo Poder Público, porquanto integra o rol de direitos fundamentais positivados na Constituição Federal, já que, como visto, se trata de dever do Estado, o qual deverá, mediante a implementação de políticas sociais e econômicas, garantir o acesso universal às ações e serviços efetivos à sua plena execução e proteção.

Ante o exposto, RATIFICO a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021